Tribunal: TJDFT
Processo: 0014325-34.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime praticado mediante engano em relação de namoro. Falsidade ideológica. Fraude em sociedade simulada. Continuidade delitiva. Dosimetria. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de quatro crimes de estelionato, em continuidade delitiva, com incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, cometidos pelo réu no contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a condenação por estelionato no contexto de violência doméstica deve ser mantida diante da alegada ausência de dolo e insuficiência de provas; e, (ii) se a dosimetria da pena e a fixação da indenização mínima por danos morais e materiais foram corretamente aplicadas.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica assume especial valor probatório, especialmente quando confirmada por outros elementos constantes dos autos.
4. Configura-se o crime de estelionato quando o agente, valendo-se de relação afetiva, induz a vítima a erro para obter vantagem patrimonial ilícita, inclusive mediante falsificação de assinatura e uso indevido de cartões bancários.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput; 61, II, "f"; 71; 44, III; 33, § 2o, "c", e § 3o. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012031, 0709865-07.2023.8.07.0009, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025, DJe 03/07/2025; STJ, REsp 1.643.051/MS.